Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. Pela dialeticidade recursal, compete ao apelante indicar na apelação as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III, CPC).
2. No caso, depreende-se da leitura atenta da apelação que, em nenhum momento o apelante impugnou o fundamento central da sentença e que justificou a procedência do pedido, consistente na vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, cujo critério de análise é totalmente diverso daquele que orienta as fases de formação e cumprimento dos contratos. Ao contrário, o apelante concentrou sua tese de defesa na ausência de vínculo obrigacional que justificasse a imposição de pagamento da referida verba, o que, inclusive, foi reconhecido pelo sentenciante.
3. Inadmissível a apelação cujas razões não atacaram os fundamentos da sentença, por expressa violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.